Tribunal: TJDFT
Processo: 0716952-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO DE COBRANÇA. 180 DIAS. IMPOSSIBILIDADE. LEGALIDADE CONTRATUAL. REDUÇÃO DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LIVRE PACTUAÇÃO.
1. O limite de 40% (quarenta por cento) salvaguardado pela legislação de descontos dos salários dos vencimentos e dos proventos alcança apenas os contratos com consignação em folha de pagamento, e não se aplica aos empréstimos com débito em conta corrente livremente contratados pelas partes, com os débitos autorizados pelo próprio cliente em sua conta.
2. A ausência de limitação de percentual para os descontos em conta corrente do devedor não caracteriza violação à norma do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, pois é ato de liberalidade do próprio devedor.
3. Não se há falar em readequação do valor dos descontos, ou suspensão das cobranças quando os descontos realizados estão todos dentro dos limites estabelecidos por lei.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.